Tribunal: STF
Processo: RE 93632
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
- PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ÓBICES REGIMENTAIS NÃO ULTRAPASSADOS.
DIREITO LOCAL: SÚMULA 280-STF.
SOFRENDO O APELO ÚLTIMO O ÓBICE DO ART-308, IV, "D", DO ANTERIOR
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., E NÃO OCORRENDO QUALQUER DAS RESSALVAS
CONTIDAS NO "CAPUT" DAQUELE MESMO ARTIGO, INVIAVEL SEU CONHECIMENTO
PRELIMINAR, NÃO SENDO, POR ISSO, DE CONSIDERAR-SE A ALEGADA VIOLAÇÃO
A DISPOSITIVO DE LEI PROCESSUAL.
EMBORA SEJA CERTO QUE, QUANTO AO MÉRITO, FORAM INVOCADOS PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS TIDOS COMO MALFERIDOS, DE FATO A DISCUSSÃO GIRA
APENAS EM TORNO DE DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL, ESPECIALMENTE
DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O
QUE NÃO POSSIBILITA O EXTRAORDINÁRIO TAMBÉM EM FACE DA SÚMULA 280-STF.